Tribunal: TJMT
Processo: 1037038-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1037038-48.2020.8.11.0001Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MARCIO GERALDO DA CRUZ
Recorrida: UNIÃO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON- UNIRONDON
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. ARGUIÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTO DE CARÁTER GERAL, PARA TODOS OS ALUNOS QUE HONRASSEM O PAGAMENTO PONTUALMENTE. INCENTIVO NÃO CONCEDIDO AOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO FIES. PRÁTICA ABUSIVA. VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DIRETAMENTE AO DISCENTE. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO, PARA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO PRÓPRIO FIES E CONSEQUENTE ABATIMENTO NO VALOR FINAL DO CONTRATO. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente MARCIO GERALDO DA CRUZ postula reparação por danos materiais e morais, ao argumento de ter sido vítima de prática abusiva por parte da empresa Recorrida, a qual concedeu desconto de caráter geral de 25% (vinte e cinco por cento) para todos os estudantes, exceto aos beneficiários do programa FIES.
2. Com efeito, o “encargo educacional” a ser financiado deve ser quantificado considerando todos os descontos aplicados pela instituição de ensino, regulares ou temporários, de caráter coletivo, inclusive os descontos concedidos devido ao pagamento pontual da mensalidade, nos termos do art. 4o, §4o, da Lei 10.260/2001.
3. Eventual descumprimento desta obrigação sujeita à IES à devolução dos encargos educacionais cobrados indevidamente ao próprio Financiamento Estudantil, nos termos do art. 4o, §5o, II, da Lei 10.260/2001.
4. Com efeito, inexiste a possibilidade de devolução diretamente ao aluno/discente, competindo-lhe, em verdade, postular pela revisão do contrato, a fim de que, se for o caso, ser readequado o valor final do financiamento.
5. Considerando que o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional -, é autarquia federal que tem foro na Justiça Federal, imperioso o reconhecimento da incompetência jurisdicional do Juizado Especial Estadual para o julgamento desta ação, restando prejudicada a análise do recurso interposto.
6. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037038-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO GERALDO DA CRUZ - CPF: 567.836.201-15 (RECORRENTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0001-66 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022